Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (EMBARGANTE), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Embargos de Declaração no Agravo Interno – Omissão – Alegada Impossibilidade de Recolhimento do Preparo por Falha no Sistema – Inexistência de Vício – Inconformismo –
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1-
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão negou provimento ao Agravo Interno, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, apesar de intimação específica para sua regularização.

II. Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se teve omissão no Acórdão embargado quanto à alegada impossibilidade técnica de emissão da guia de custas judiciais, decorrente de falha no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3-
O art. 1.022 do CPC admite Embargos de Declaração apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

4- O voto condutor expressamente consignou a ausência de falha no sistema institucional do TJMT e o embargante foi intimado a regularizar o preparo e, mesmo assim, manteve-se inerte, sem apresentar comprovante hábil.

5- Não há vício a ser sanado, mas tentativa de rediscussão de matéria já decidida, finalidade inadequada ao recurso de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6- Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vício no julgado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A alegação de falha técnica no sistema eletrônico, não comprovada, não exime o Recorrente do dever de comprovar o preparo recursal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 12.02.2019, DJe 11.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000604-87.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Divo Romeu Kettermann
em virtude do Acórdão proferido no Id. 287944885, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto.

Nas razões recursais, o Embargante alega omissão no Acórdão por não ter sido apreciado fundamento relevante quanto à impossibilidade de emissão da guia de preparo por falha no sistema eletrônico, apesar de suas reiteradas tentativas, destacando sua boa-fé processual.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, antes da análise dos argumentos expostos pelo Recorrente, tendo em vista que alega a existência de omissão no Acórdão, é necessário relembrar em que consiste tal vício para que seja possível a oposição do Recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, apenas têm cabimento quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Nesse prisma, convém ressaltar que a omissão é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Embargante alega que o Acórdão foi omisso, porque deixou de apreciar fundamento relevante trazido no Recurso quanto à impossibilidade de emissão da guia de preparo por falha do sistema eletrônico.

Sustenta que tentou diversas vezes, de forma reiterada, realizar o recolhimento das custas processuais, tendo sido impedido por falhas técnicas no sistema desta Corte de Justiça.

Por fim, enfatiza sua atuação pautada pela boa-fé processual, a fim de resguardar seu direito ao preparo recursal, especialmente diante das reiteradas tentativas de cumprimento da obrigação.

Em que pese ao esforço argumentativo do Recorrente, inexiste qualquer omissão no julgado.

Consignei no voto condutor que foi realizada verificação direta no site institucional de arrecadação do TJMT, sendo constatada a inexistência de qualquer impedimento técnico. Inclusive, foram juntadas fotografias da tela do sistema, reforçando a regularidade da funcionalidade da plataforma eletrônica.

Contudo, conforme destacado na decisão embargada, intimado para juntar a guia e o comprovante de recolhimento do preparo recursal, o Embargante permaneceu inerte, insistindo na tese de falha no sistema do Tribunal.

Portanto, está claro que não há qualquer vício a ser sanado. Os embargos evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, e visam reabrir discussão meritória, finalidade incompatível com a via eleita.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Com essas considerações, diante da inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025